Tribunal: STF
Processo: HC 216208
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. JULGAMENTO ANULADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.563.609/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil, cometido em emboscada e mediante recurso que impediu ou dificultou a defesa da vítima). Pronunciado, foi julgado pelo Tribunal do Júri, que desclassificou a conduta para a descrita no art. 129, caput, do Código Penal (lesão corporal). A Juíza Presidente fixou a pena em 8 meses de detenção, no regime semiaberto.



    3. Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça deu-lhe provimento para anular a decisão, entendendo-a manifestamente contrária à prova dos autos. 



    4. Renovado o ato, embora tenham sido reconhecidas a autoria e a materialidade do crime de homicídio tentado, o paciente foi absolvido.



    5. Novamente, o Órgão ministerial apelou. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso, para anular o segundo julgamento pelo Conselho de Sentença, assinalando a violação à incomunicabilidade dos jurados e o comprometimento da imparcialidade destes e de testemunha comum às partes.



    6. Inconformada, a defesa protocolou recurso especial, o qual não foi admitido pelo Presidente da Seção de Direito Criminal. Interposto agravo ao STJ, o Presidente dele conheceu para não conhecer do recurso especial. Seguiu-se o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.  



    7. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam inexistir demonstração de comprometimento da imparcialidade dos jurados e da testemunha. Argumentam não haver impedimento legal a que o paciente entre em contato com aqueles antes do julgamento. Aduzem que a interação se deu em momento anterior ao sorteio de ambos para comporem o Conselho de Sentença. Mencionam ter sido arquivado o procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público para apurar eventual coação no curso do processo. Frisam desrespeitada a soberania dos veredictos. Aludem à certidão, lavrada por oficiais de justiça, atestando a incomunicabilidade dos jurados. Esclarecem que a testemunha alegadamente coagida é a ex-esposa do paciente.  



    8. Pretendem o restabelecimento da decisão absolutória proferida no segundo julgamento perante o Tribunal do Júri.



    9. Na Petição STF nº 60.286/2022, os impetrantes requereram tutela provisória incidental, apontando urgência ante a iminente realização de novo julgamento pelo Júri.



    10. Já pela Petição STF nº 72.549/2022, postularam a desistência do pleito liminar e a análise do mérito desta impetração.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    11. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Sexta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, ou seja, a impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório para se alcançar conclusão diversa da adotada pelo Tribunal de Justiça, tendo em vista o óbice do enunciado nº 7 da Súmula do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    12. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    13. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao dar provimento à apelação relativa ao segundo Júri, teve como demonstrado que o réu e seu genitor, na véspera do julgamento, interpelaram duas juradas e, no mesmo dia, o réu e seu advogado abordaram testemunha arrolada pela acusação e pela defesa, do que resultou quebra da imparcialidade. Frisou, ainda, que as juradas, nos intervalos da sessão de julgamento, discutiram abertamente acerca da abordagem do dia anterior e do caso em exame, inclusive na presença de outros jurados, violando a incomunicabilidade dos membros do Conselho de Sentença. Salientou que ambos os fatos foram constatados somente após o encerramento da sessão, mostrando-se oportuna a arguição em sede de apelação. Eis os fundamentos lançados:



    “A reunião do Conselho de Sentença padece de nulidade insuperável. Primeiramente, porque frontalmente atingida a imparcialidade dos Senhores Jurados. Com efeito, dois membros do Conselho de Sentença (Márcia Martins Belo, servidora do Tabelionato de Notas e Protestos de Colina fls. 574, e Fernanda Simões Donini, funcionária da empresa Eletrozema fls. 586) foram interpeladas pelo réu e seu genitor na véspera do julgamento, o que está provado pela captação de imagem encartada pelo Ministério Público e por depoimentos colhidos (fls. 564/591), numa clara tentativa de dois homens em intimidar e influenciar o ânimo de juízes leigos do sexo feminino, o que é intolerável, e representa ato atentatório contra a Justiça, fato descortinado após o encerramento da Sessão de Julgamento. 



    Segundo porque, nos intervalos da Sessão de Julgamento pelo Conselho de Sentença, Márcia e Fernanda (fato admitido por ambas em oitiva ao Ministério Público, conforme anotado às fls. 574), ao arrepio da exegese do art. 466, § 1º, do Código de Processo Penal, trataram abertamente do assunto precitado e do caso concreto, inclusive na presença de outros Jurados, o que não lhes era permitido, fato também só descortinado dois dias após o encerramento da Sessão de Julgamento, conforme se vê às fls. 566. 



    Terceiro, porque, também na véspera do julgamento, fato provado também por captação de imagem, o réu e seu patrono, que veio de Campinas e se hospedou no Hotel Danúbio, em Colina, entre os dias 17 e 18 de setembro de 2018, e, nesta oportunidade, na hospedaria, interpelaram a servidora Mariana, móvel do crime pontilhado na peça matriz e testemunha arrolada pela acusação e defesa, por quase uma hora, em comportamento que delineia postura de manipulação, intimidação e intervenção indevida no curso do processo, conduta mais uma vez atentatória contra a Justiça. Daí porque a imparcialidade não só do Conselho de Sentença, como de testemunha, está abalada. O efetivo prejuízo é delineado, tanto que o réu experimentou nova absolvição, sendo, ainda, afrontada frontalmente a exegese do art. 564, inciso III, letra j, do Código de Processo Penal.



    (...)



    A incomunicabilidade é regra inserta para preservar o princípio do sigilo das votações do Tribunal do Júri, na forma do art. 5º, inciso XXXVIII, letra b, da Constituição Federal, como forma de garantia de liberdade individual e, nesse contexto, a violação operada na hipótese em tela tipifica nulidade absoluta, insuperável, cujo prejuízo é latente na absolvição do inculpado” (e-doc. 4, p. 79-81; grifos nossos)



    14. Com efeito, a situação enquadrou-se no disposto no art. 564, inc. III, al. “j”, do CPP, assim redigido:



    “Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: 



    (...)



    III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:



    (...)



    j) o sorteio dos jurados do conselho de sentença em número legal e sua incomunicabilidade;” (grifo nosso).



    15. Sendo assim, entendo, em consonância com a conclusão adotada no ato apontado como coator, que dissentir do entendimento veiculado pelo Tribunal de Justiça quanto à violação, ou não, da imparcialidade e da incomunicabilidade dos jurados demandaria profunda incursão no acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. 



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso da concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base  no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de setembro de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator